Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000819-29.2026.8.11.0000
Requerente:
KELVYN DO NASCIMENTO e outros
Requerido:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kelvyn do Nascimento Teles, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O paciente, réu primário, com bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos, com residência fixa e ocupação lícita , teve sua prisão fundamentada na necessidade de interromper aparente continuidade delitiva, extraída da apreensão de balança de precisão e aparelhos celulares, além de 71 gramas de entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão cautelar constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser fundamentada em dados concretos e atuais que demonstrem sua imprescindibilidade, não bastando considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito ou presunções sobre futura conduta delitiva.
4. A fundamentação da prisão preventiva baseada em suposta continuidade delitiva, extraída apenas da natureza dos objetos apreendidos, revela-se insuficiente quando não há registro de antecedentes criminais, inquéritos policiais em curso ou ações penais que evidenciem habitualidade criminosa ou dedicação estável a atividades ilícitas.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa à época dos fatos, residência fixa e ocupação lícita — devem ser valoradas preponderantemente na ausência de demonstração cabal de integração em estrutura criminosa complexa ou periculosidade social manifesta.
6. A quantidade de entorpecente apreendida, embora relevante, não indica, isoladamente, periculosidade social que justifique a manutenção do cárcere antes da sentença condenatória, especialmente quando confrontada com o histórico pessoal favorável do agente.
7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se adequadas e suficientes para vincular o paciente ao processo e garantir a aplicação da lei penal, atendendo ao princípio da proporcionalidade e evitando o rigor desnecessário do cárcere.
8. O princípio da homogeneidade veda a manutenção de prisão cautelar que se projete mais severa do que a própria sanção a ser aplicada em eventual condenação, sendo que a primariedade e ausência de antecedentes possibilitam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial diverso do fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de Habeas Corpus concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, sendo insuficiente a mera presunção de reiteração delitiva baseada na natureza dos objetos apreendidos, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração de habitualidade criminosa ou integração em organização criminosa. 2. As condições pessoais favoráveis do réu — primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, residência fixa e ocupação lícita — devem ser valoradas preponderantemente na análise da necessidade da prisão cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes quando não demonstrada periculosidade social manifesta, atendendo ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da segregação cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2o, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, HC 10006666920218110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000819-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), KELVYN DO NASCIMENTO - CPF: 091.155.751-28 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kelvyn do Nascimento Teles, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O paciente, réu primário, com bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos, com residência fixa e ocupação lícita , teve sua prisão fundamentada na necessidade de interromper aparente continuidade delitiva, extraída da apreensão de balança de precisão e aparelhos celulares, além de 71 gramas de entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão cautelar constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser fundamentada em dados concretos e atuais que demonstrem sua imprescindibilidade, não bastando considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito ou presunções sobre futura conduta delitiva.

4. A fundamentação da prisão preventiva baseada em suposta continuidade delitiva, extraída apenas da natureza dos objetos apreendidos, revela-se insuficiente quando não há registro de antecedentes criminais, inquéritos policiais em curso ou ações penais que evidenciem habitualidade criminosa ou dedicação estável a atividades ilícitas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa à época dos fatos, residência fixa e ocupação lícita — devem ser valoradas preponderantemente na ausência de demonstração cabal de integração em estrutura criminosa complexa ou periculosidade social manifesta.

6. A quantidade de entorpecente apreendida, embora relevante, não indica, isoladamente, periculosidade social que justifique a manutenção do cárcere antes da sentença condenatória, especialmente quando confrontada com o histórico pessoal favorável do agente.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se adequadas e suficientes para vincular o paciente ao processo e garantir a aplicação da lei penal, atendendo ao princípio da proporcionalidade e evitando o rigor desnecessário do cárcere.

8. O princípio da homogeneidade veda a manutenção de prisão cautelar que se projete mais severa do que a própria sanção a ser aplicada em eventual condenação, sendo que a primariedade e ausência de antecedentes possibilitam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial diverso do fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, sendo insuficiente a mera presunção de reiteração delitiva baseada na natureza dos objetos apreendidos, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração de habitualidade criminosa ou integração em organização criminosa. 2. As condições pessoais favoráveis do réu — primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, residência fixa e ocupação lícita — devem ser valoradas preponderantemente na análise da necessidade da prisão cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes quando não demonstrada periculosidade social manifesta, atendendo ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, § 2o, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, HC 10006666920218110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10/03/2021.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Júnior em favor de
KELVYN DO NASCIMENTO TELES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000252-86.2026.8.11.0003, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

Os impetrantes sustentaram que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente é primário, possui menos de vinte e um anos de idade, bons antecedentes, exerce atividade lícita, possui residência fixa e família constituída.

Alegaram ausência de demonstração concreta do periculum libertatis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereram, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva (id. 340527366).

A liminar foi indeferida (id. 340699880).

O Juízo de origem prestou informações, relatando que o paciente foi preso em flagrante quando avistado dispensando invólucro contendo substância análoga à cocaína, tendo indicado a existência de maior quantidade de entorpecentes em residência abandonada, onde foram apreendidas aproximadamente setenta e uma gramas de substâncias entorpecentes, balança de precisão e três aparelhos celulares, um dos quais supostamente utilizado para tráfico na modalidade delivery. Destacou que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública (id. 340952918).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sustentando que a decisão encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o modus operandi empregado pelo paciente e que as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais (id. 341422373).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O pleito de liberdade comporta acolhimento.

Em que pese a gravidade do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção extrema, reservada apenas aos casos de absoluta necessidade e fundamentada em dados concretos e contemporâneos.

Ao analisar o caderno processual, verifico que o paciente é
réu primário
, possuidor de bons antecedentes, menor de 21 anos à época do fato e possui residência fixa e ocupação lícita comprovadas nos autos. Tais predicados pessoais devem ser valorados de forma preponderante quando não há demonstração cabal de que o investigado integre estrutura criminosa complexa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se, em especial, na suposta necessidade de
interromper uma “aparente continuidade delitiva”
, extraída da natureza dos objetos apreendidos (balança de precisão e aparelhos celulares).

Todavia, tal fundamento
não se sustenta à luz do conjunto probatório
, uma vez que
não há registro de antecedentes criminais, inquéritos policiais em curso ou ações penais em andamento
que evidenciem habitualidade criminosa ou dedicação estável do paciente a atividades ilícitas.

A mera presunção de reiteração delitiva,
desacompanhada de dados objetivos
, não atende ao rigor exigido pelo art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para justificar a segregação cautelar, especialmente quando confrontada com a primariedade e os bons antecedentes do agente.

A apreensão de 71 gramas de entorpecente, embora relevante, não indica, por si só, uma periculosidade social tal que justifique a manutenção do cárcere antes da sentença condenatória.

Conforme o entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste Tribunal, a fundamentação da prisão preventiva deve ser concreta, vedando-se considerações genéricas sobre a gravidade do crime ou ilações sobre a futura conduta do réu que não encontrem eco em seu histórico pessoal.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
–
PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA
–
RÉU PRIMÁRIO
–
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE
–
ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR
.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.”

(TJ-MT 10006666920218110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Sob o prisma da proporcionalidade, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se plenamente adequadas e suficientes. A aplicação de cautelares, como o comparecimento periódico em juízo, o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca, constitui instrumento apto a vincular o paciente ao processo e a garantir a aplicação da lei penal sem o rigor do cárcere, que deve ser evitado, especialmente em relação a agentes jovens e primários, sempre que a periculosidade não se mostrar manifesta.

Ademais, vigora no processo penal o princípio da homogeneidade, que veda a manutenção de prisão cautelar que se projete mais severa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação. Sendo o paciente primário e sem antecedentes, existe a possibilidade concreta de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Logo, a manutenção da prisão preventiva configura um excesso desproporcional.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
KELVYN DO NASCIMENTO TELES
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 do CPP:

(i) comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que residem para informar e justificar suas atividades;

(ii) proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;

(iii) monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;

(iv) obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Ressalte-se, por oportuno, que nada obsta que o Juízo a quo, no exercício de seu poder cautelar, adote outras medidas que entenda necessárias e adequadas ao caso concreto ou, diante do surgimento de fatos novos, venha eventualmente a decretar novamente a medida extrema.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para que proceda à imediata expedição do competente alvará de soltura, observadas e devidamente consignadas as medidas cautelares impostas nesta decisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026